Tribunal: STF
Processo: HC 212609
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 



ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.3.2022, por Raphael Lemos Brandão, em benefício de Doarlison Silva Donato, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 725.523/MA.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática, juntamente com outros três corréus, de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo ( incs. II e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal), pois, em 27.4.2020, “assaltaram a vítima (…), que trabalha como motorista de aplicativo, ocasião em que os assaltantes, ao se passarem por passageiros, anunciaram o assalto durante o trajeto e em seguida fugiram do local com o veículo“. 



    Em 31.8.2021, sobreveio sentença pela qual acolhida a denúncia e condenado o paciente à pena de doze anos, um mês e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado. Manteve-se a prisão cautelar, assentando-se que “os sentenciados tiveram atuação coordenada em concurso de pelo cinco indivíduos, sendo um deles desconhecido, que não somente resultou em meio que impediu qualquer defesa da vitima, com uso de arma de fogo, como garantiu o sucesso da empreitada, vez que foi mantida sob ameaça e vigília, por longo tempo, após ter seu veículo e celular levado”. 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0820104-92.2021.8.10.0000, no Tribunal de Justiça do Maranhão, alegando excesso de prazo na remessa do recurso de apelação à segunda instância, tendo a ordem sido denegada em 17.2.2022. Tem-se na ementa do julgado:



     “DIREITO PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA REMESSA DE APELAÇÃO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA – ORDEM DENEGADA. I – Não há se falar em excesso de prazo quando a ação penal segue uma regular tramitação, contabilizando-se os percalços naturais das atividades na unidade judiciária, acrescendo-se às circunstâncias fáticas do caso concreto, sobretudo quando o recurso de apelação já fora remetido ao Tribunal de Justiça, dentro de justificável prazo, a considerar a necessidade da prática de diversos atos judiciais de impulsionamento. II – Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”. (doc. 12)



    4. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 725.523/MA no Superior Tribunal de Justiça, alegando excesso de prazo no julgamento da apelação e buscando a revogação da prisão preventiva. A Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a medida liminar requerida em 25.2.2022, em decisão da qual se extrai:



    “(...) Decido o pedido liminar. 



    A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Este pode até ser admitido; aquela, ao revés, não se evidencia estreme de dúvidas. 



    Consoante o entendimento desta Corte, a "lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu" (RHC 117.939/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; sem grifos no original). 



    No caso, sem que sejam prestadas informações nos autos pelo Relator da apelação, não há como se constatar a narrada desídia estatal na condução do feito. 



    Vale, ainda, registrar que o Paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos, 1 (um) mês, e 5 (cinco) dias de reclusão, em sentença proferida no dia 31/08/2021, e, conforme já decidiu esta Corte, ‘a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória. (Precedentes)’ (HC 531.949/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019). 



    Quanto ao mais, ao denegar a ordem originária, o Tribunal a quo afirmou que ‘[...] durante toda a tramitação do feito, ao paciente foram impetrados diversos habeas corpus, tendo o órgão competente (2ª Câmara Criminal), em todos os casos, denegado a ordem, uma vez que inexistente o excesso de prazo apontado, inclusive acerca da fase instrutória, a qual, já encerrada, sequer caberia, na presente ocasião, ser cogitada – como de fato não o foi – diante da expressa disposição constante da Súmula nº 52 do STJ ('Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo')’ (fl. 413), fundamentação que, a princípio, não se mostra ilegal ou desarrazoada. 



    Ainda em juízo preliminar, verifica-se que o Tribunal de origem não apreciou o pleito de aplicação de medidas cautelares alternativas, o que, a princípio, impede esta Corte de se manifestar sobre o tema, sob pena de indevida supressão de instância. A propósito: (…)



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar e a petição de 
fl. 390-391. 



    Oficie-se ao Relator da apelação interposta na ação penal em referência, para que preste informações sobre a alegação de injustificado retardo para o seu julgamento e a atual situação prisional do Paciente. As informações deverão ser instruídas com a SENHA para consulta ao processo eletrônico. 



    Após, ouça-se o Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 14).



    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste na concessão de liberdade provisória ao paciente, sustentando excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação da defesa. 



    Alega ter sido sentenciado em 31.8.2021, estando “configurado o flagrante constrangimento ilegal pela mora processual para julgamento do apelo, deve a prisão do Paciente ser relaxada, a fim de que o mesmo possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação”. 



    É o pedido e também o requerimento:



    “(...) REQUER a concessão de liminar para relaxar a prisão do paciente, nos termos do art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal; Na remota hipótese de não ser acolhido o pedido retro e CONSIDERANDO a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão; CONSIDERANDO o inequívoco excesso de prazo para o julgamento do apelo, REQUER a este C.STJ que digne-se em conceder LIMINARMENTE a presente Ordem de Habeas Corpus impetrada em favor do PACIENTE, em vista dos motivos elencados, por ser medida de inteira legalidade e plausibilidade, determinando num ou noutro caso, a expedição de Alvará de Soltura, fazendo-se, como sempre, a costumeira justiça” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 725.523/MA.



    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria inadmissível supressão de instância, pois aquele Tribunal restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, requisitar informações, com a posterior remessa do processo ao Ministério Público Federal para parecer.



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da sua Súmula n. 691 (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    11. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a fundamentação da prisão preventiva do paciente (não impugnada nesta impetração) já foi examinada e mantida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Habeas Corpus ns. 186.669/MA e 198.234/MA, de minha relatoria. Nesta impetração, busca-se a revogação da prisão preventiva por suposto excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação.



    13. Extrai-se dos autos que o Tribunal estadual afastou a ocorrência do alegado constrangimento ilegal, por ter sido demonstrado que o recurso teve trâmite regular em primeira instâncias, especialmente se considerada a particularidade de serem três réus com defesas distintas, ao menos dois deles custodiados. Extrai-se daquele julgado: 



    “Conclusos os autos em 30/7/2021, a magistrada a quo proferiu sentença em 31/8/2021, condenando o paciente a uma pena de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além de multa equivalente a 29 (vinte e nove) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Ademais, todos os outros 3 (três) réus também foram condenados, cada um com a pena respectiva fixada. 



    Em consequência, o ora paciente apresentou apelação em 9/9/2021, desacompanhada das razões, pugnando pela apresentação posteriormente, igual providência tomada por outros 2 (dois) réus, também representados pelo mesmo advogado. 



    As razões da apelação somente foram juntadas em 4/10/2021, sendo remetidos os autos ao Ministério Público Estadual em 13/10/2021 para apresentação de contrarrazões, providência adotada em 28/10/2021. 



    Após, foram expedidas certidões acerca dos atos anteriores, a exemplo das intimações de todos os réus, dentre outros, sendo submetidos os autos à digitalização em 16/12/2021, para serem remetidos ao TJMA” (doc. 13).



    14.Além de não se constatar o alegado excesso de prazo na remessa dos recursos de apelação à segunda instância, anote-se ter havido o recebimento do processo no Tribunal de origem. 



    Pelos documentos juntados, as apelações seguem seu trâmite regular na instância recursal, especialmente se consideradas as particularidades do caso (três réus, com defensores distintos), não se verificando manifesto constrangimento ilegal decorrente da alegada demora no julgamento desses recursos que pudesse ensejar a concessão da ordem de ofício, com indevida antecipação do julgamento a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Não se mostra possível, nessas circunstâncias, arguir suposta ilegalidade na condução do processo, menos ainda para obter a revogação de prisão preventiva, cujos fundamentos, além de não impugnados nesta impetração, harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema.



     



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora